Tribunal: TJPA
Processo: 0838653-12.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0838653-12.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: KARLON KEMPS RIBEIRO MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0838653-12.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
KARLON KEMPS RIBEIRO MONTEIRO

R
EPRESENTANTE: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA (OAB/PA N.º 23.237)

AGRAVAD
O: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: GUSTAVO LYNCH (PROCURADOR DO ESTADO)

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
O
RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A

TESE FIXADA NO RE 630.733/DF (TESE 335). NÃO PROVIMENTO.

O agravante aponta violação do art. 202, I, do Código Civil, alegando
a inocorrência de prescrição, por entender
“que não se está diante da inércia do recorrente”, sustentando a

interrupção do prazo para propositura desta ação, tendo em vista que
,
antes de sua interposição ajuizou a ação ordinária de nº 0026736-73.2014.8.14.0301.

Sustenta também a inaplicabilidade do RE 630.733/DF ao presente, consignando haver
distinguish
entre os casos.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com a Tese nº 335, firmada no julgamento Recurso Extraordinário 630.733/DF
.

Voto pelo não provimento do Agravo Interno.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
, por unanimidade, em
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro (Vice-Presidente, em exercício). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso Especial (ID
15020444
) interposto por
KARLON KEMPS RIBEIRO MONTEIRO
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão de negativa de seguimento a
o
recurso especial (ID
14853405
) fundada no art. 1.030, I, do CPC, em razão d
e
o acórdão recorrido possuir
identidade
com a

tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, com

repercussão geral, Tema 335
.

Alegou a parte agravante, em resumo, o cabimento do recurso especial interposto, sustentando suposta violação ao
art. 202, I, do Código Civil
.

Sustentou também
,

a inaplicabilidade
da súmula 83 do STJ e
do
RE 630.733/DF
, argumentando que o julgado em questão diz respeito à teste físico,
pelo que haveria
distinguish

em relação ao caso apresentado
,
o qual
não poderia ser analisad
o
pelo TJPA, sob pena de violação da competência do STF.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
15776645
), nas quais foram suscitados a ausência de pré-questionamento, a incidência da súmula 7 do STJ no caso e
, por fim,
a prescrição da pretensão.

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno interposto
por
KARLON KEMPS RIBEIRO MONTEIRO

preenche os pressupostos gerais objetivos, motivo
pelo qual
deve ser conhecido.

Passo a analisar os
argumentos apresentados
pelo agravante.

Acerca da
incidência da prescrição
de sua pretensão
,
vejo que
sua ocorrência
já restou
mais que demonstrada
no
decorrer do processo, conforme se pode verificar em trecho extraído do acórdão recorrido (ID
13105116
):

“O
próprio autor/apelante aduziu que o processo anteriormente ajuizado (nº 0026736-73.2014.8.14.0301) possuía causa de pedir distinta,
consistente no descumprimento da norma

editalícia do concurso, por outro lado neste feito buscava comprovar o impedimento de atender ao

ato convocatório dentro do prazo por razões da saúde.

Dessa forma, sendo ações distintas parece evidente que seus efeitos processuais, dentre

eles a interrupção da prescrição, evidentemente não se aproveita no caso sob exame.
”

Nessa esteira, saliento que, p
ara que a ação judicial interrompa a prescrição, é necessário que haja identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido da ação anterior e da ação atual.

A causa de pedir é o fato jurídico que fundamenta o pedido do autor, ou seja, a razão pela qual ele busca o reconhecimento do seu direit
o
;
já o
pedido é o objeto da pretensão do autor, ou seja, o que ele quer obter com a ação.

Nesse sentido, destaco que, conforme constou no acórdão
impugnado via recurso especial
, os processos movidos pelo agravante possuem causas de pedir distintas, quais sejam, o
descumprimento da norma

editalícia do concurso
e a comprovação do
impedimento de atender ao

ato convocatório
para apresentação de documentos
,
por motivo de
saúde
.

Assim, em que pese o agravante sustente a inocorrência da prescrição no caso vertente, alegando
“
que não se está diante da in
é
rcia do recorrente
”
, pelo que haveria violação do
art. 202, I
, do Código Civil, como se pode verificar, o processo em questão possui objeto distinto
do
da
ação nº
0026736-73.2014.8.14.0301
.

Ultrapassado este ponto, também argumenta o agravante
a não aplicabilidade do
RE

630.733/DF (Tema 335)
ao caso,
razão pela qual

sustenta que
o
julgado diz respeito
a
teste

físico, enquanto
no caso vertente
,
o recorrente já teria ultrapassado

todas as fases do concurso, estando pendente

apenas a entrega dos documentos para a matrícula no
Curso de Formação de Soldados (
CFSD
)
,
fase que não teria
caráter
classificatório
nem
eliminatório.

In
casu
, e
mbora o Agravante assinale que
não caberia, nem por analogia, aplicar o decidido no
RE

630.733/DF
ao presente, alegando a ocorrência de
distinguish
entre os casos
,
seu argumento não merece prosperar
.

Isso porque
, consoante consignado pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do recurso paradigma

(RE 630.733/DF)
, não seria razoável movimentar toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar algumas etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares, como se extrai do seguinte trecho do voto-condutor do acórdão paradigmático:

“(...)
há que se levar em conta o interesse público, tendo sempre

em vista que a Administração ao realizar um concurso público pretende

não apenas a escolha dos candidatos mais bem qualificados, mas também

que a escolha seja realizada com transparência, impessoalidade e

igualdade, com o menor custo para os cofres públicos.

Assim,
não me parece razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade
.

Permitir a remarcação do teste de aptidão física em situações

previsíveis e corriqueiras, abriria precedentes para possibilidade de

adiamento de qualquer etapa do
certame, o que causaria verdadeiro

tumulto e dispêndio desnecessário para a Administração.
”

Do trecho colacionado, evidencia-se, ademais, a obediência à isonomia em todas as fases do concurso público.

Assim
, entendo que é aplicável
tal
entendimento ao caso, porque a garantia da isonomia deve ser respeitada em todas as fases do concurso, dentre as quais enquadra-se a entrega de documentos.

Importante salientar que constou no Edital do Concurso em questão (Edital nº
001/PMPA, DE 26 DE JUNHO DE 2012
), na parte das disposições gerais, o seguinte:

“
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

2.3. A habilitação para fins de matrícula e incorporação (apresentação de documentos exigidos à admissão) ficará a cargo da PMPA. Esta etapa será realizada em Belém, em período a ser divulgado em edital de convocação.

2
.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas estabelecidas para este concurso público contidas neste edital e em outros a serem publicados.

2.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como aqueles que
forem divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://
paginas
.uepa.br/concursos.

2.6. O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes da realização das etapas deste concurso, bem como para fins de habilitação visando a matrícula e a incorporação no efetivo da PMPA.
”

Em seguida, acerca dos casos de eliminação, consta no edital:

“
9. DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO

9.1. TAMBÉM SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:

a. Atestar falsamente condição que não possui, falsificar, adulterar ou ocultar qualquer documento ou

informação com o objetivo de conseguir sua inscrição e matrícula;

b. Contrariar ou dificultar, por dolo ou culpa, a realização dos procedimentos definidos neste edital;

c. Utilizar os formulários resposta, quando existentes, em desacordo com as instruções proferidas para o

respectivo exame;

d. Não realizar quaisquer das etapas previstas em edital.”
(Grifo nosso)

Confrontando o caso em tela com
o
edital, é possível verificar que a habilitação para fins de matrícula, ou seja, a entrega de documentos, também foi compreendida como uma
etapa
do concurso,
constando, na parte que trata dos casos de eliminação, que será eliminado o candidato que não realizar qualquer uma das etapas do certame.

Assim, embora o Agravante argumente
que
o processo seletivo estaria em fase de
entrega dos documentos para a matrícula no

CFSD,
a qual não possuiria
caráter classificatório nem eliminatório
, entendo que
esta
ainda é
etapa integrante do certame
; portanto
, abrir tal exceção, o que não está previsto no edital,
acarretaria
quebra do princípio da isonomia.

D
estaco que
,
no âmbito do STJ
, alinhado com a tese fixada em
sede de repercussão geral
no
RE 630733/DF
,
foi negado provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
62183
, impetrado
contra ato d
e
Banca Examinadora
de concurso público
,
sob a alegação de
violação do direito líquido e certo de concorrer "às vagas destinadas a negros, uma vez que ao adoecer
, uma candidata
ficou impossibilitada de comparecer
à
e
ntrevista
:

“
DECISÃO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 62183 - MS (2019/0323340-7)

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança com pedido liminar interposto por LAURIANA ALMEIDA TEIXEIRA DA COSTA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado (e-STJ fl. 1.210):

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - MÉRITO - ENTREVISTA DE CONSTATAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO - FORÇA MAIOR - DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES - COM O PARECER, SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

II - Não há que se falar em designação de nova data para a realização de entrevista de constatação de autodeclaração em concurso público, por estar a
candidata enferma durante a realização da prova, considerando que não há previsão editalícia para essa hipótese. Precedente STF em sede de repercussão geral. RE 630733/DF.

Alega a recorrente, em síntese, que impetrou o presente mandado de segurança contra ato da Banca Examinadora do VIII Concurso Público para estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, da Associação Paranaense de Cultura - APC e do Estado de Mato Grosso do Sul, alegando violação do seu direito líquido e certo de concorrer "às vagas destinadas a negros, uma vez que ao adoecer ficou impossibilitada de comparecer a entrevista de constatação do seu fenótipo, em virtude disso foi excluída da concorrência para as mencionadas vagas destinadas aos negros e remetida para a ampla concorrência, mesmo sendo negra" (e-STJ fl. 1.234).

(...)

Não obstante os argumentos expendidos, o recurso não merece prosperar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 630.733/DF), pacificou o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor:

(..)

Na hipótese, vê-se que no edital do concurso prestado pela impetrante (Edital n.º 09, de 23 de março de 2018, publicado no DJ n. 3996 de 27/3/2018) restou expressamente consignado no item 1.1 que o não comparecimento do candidato para as provas ou avaliações nas datas estabelecidas
acarretaria
sua eliminação automática do certame e, ainda, que não haveria segunda chamada ou repetição da avaliação.

(...)

Logo, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante à pretendida remarcação de data para que seja submetida à avaliação.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mutatis mutandis, é no sentido de que os candidatos em concurso público não têm direito à remarcação de testes, em virtude de contingências pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou decorrente de força maior.

Conclui-se, portanto, que não há direito a ser resguardado na presente via, sendo certo que a pretensão da recorrente esbarra no entendimento sufragado pelo STF e pelo STJ.

Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.
” Relatado pelo Ministro Gurgel de Faria. Publicado em 20/06/2022

Conforme
se
extrai

da leitura do julgado acima transcrito, o qual diz respeito
à
situação também diversa de teste de aptidão física,
entendeu-se
que, em razão de contingências pessoais, os candidatos de concurso público não t
eriam
direito
à
remarcação de testes
, exceto se previsto em edital.

Nesse sentido,
assinalo
que, no caso vertente, a pretensão do agravante também não encontra guarida no edital, pelo que atender ao pedido de entrega dos documentos em data diversa da estipulada, mesmo que em razão de doença, recairia em quebra do princípio da isonomia em relação aos demais participantes do certame.

Com efeito, embora
o agravante sustente que a
entrega dos documentos para a matrícula
não teria
caráter classificatório

nem eliminatório
,
com um olha
r

ampliado,
destaco,
especialmente
em relação
à
queles
candidatos que
cumprem
com todas as regras d
e um edital
, que
em
caso de abertura de concessões deste tipo

poderiam vir a sofrer
interferência
s

negativas decorrentes da abertura de tal exceção.

Como exemplo,
cito que, caso fosse autorizada a apresentação dos documentos em outra data, candidatos que
obedeceram a todas as
regras constantes no edital
, inclusive a apresentação de documentação na data correta,
poderiam não ficar dentro das vagas do curso de formação na Capital
, caso assim preferissem, i
s
to porque, no
diz respeito à preferência aos locais de realização do curso de formação
, consta no edital que “
Os candidatos de melhor classificação no concurso serão matriculados para realizar o curso de formação em Belém, respeitado o limite de vagas disponíveis para esse local de formação
”, logo,
como já dito,
abrir tal exceção, a qual não encontra previsão no edital,
beneficiaria o agravante em detrimento dos demais
candidatos
.

Assim, entendo que foi corretamente aplicada a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, com

repercussão geral, Te
se
335, segundo o qual: "Inexiste direito dos candidatos em

concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo

contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de

caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda

chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
.
”

Ante o exposto,
voto pelo
des
provimento
do agravo interno
,
em
virtude da
higidez
da

Te
se
nº 335, firmad
a
no julgamento Recurso Extraordinário 630.733/DF
.

Decorrido o prazo recursal, retornem
-me
os autos conclusos, haja vista a pendência de análise de agravo em recurso extraordinário interposto, sob o ID 15020445 (de 10/7/2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023